Tribunal: CARF
Processo: 13855.004056/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.004056/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.459 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEREHA-SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO AQUÁTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com o regra da preclusão, se a matéria não foi contestada na
fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade, o recorrente não
poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e
inovação dos fundamentos do julgado recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-60.845, proferido pela 5a
Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a impugnação, para manter parcialmente a
exigência de crédito tributário lançado, nos valores principais de R$ 6.826,13 a título de IRPJ, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.004056/2010-12
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.004056/2010-12

R$ 6.143,51 a título de CSLL, de R$ 17.065,23 a título de COFINS, e de R$ 3.697,29 a título de
PIS/PASEP, a serem respectivamente acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora
SELIC.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
Este processo tem por objeto a exigência de crédito tributário lançado de ofício, após
investigação fiscal que resultou na lavratura de quatro (4) Autos de Infração (AI) contra
a pessoa jurídica identificada em epígrafe, conforme quadro-resumo abaixo:

Como conclusão da investigação procedida foram apuradas as seguintes infrações:
(1) no âmbito do lançamento matriz, de IRPJ, para os AC 2006 a 2008 (fls.3/15):
(1.a) Depósitos bancários de origem não comprovada, submetida à multa de
ofício (75%); e (1.b) Omissão de Receitas na Venda de Serviços (receitas
auferidas não escrituradas), submetida à multa de ofício de 75%;
(2) no lançamento reflexo de CSLL, para os AC 2006 a 2008. CSLL devida
sobre receitas omitidas, submetida à multa de ofício de 75%;
(3) no lançamento reflexo de COFINS, para os AC 2006 a 2008. COFINS devida
sobre receitas omitidas; submetida à multa de ofício de 75%.
(4) no lançamento reflexo de PIS/PASEP, para os AC 2006 a 2008. PIS/PASEP
devido sobre receitas omitidas; submetida à multa de ofício de 75%.
A apuração fiscal está detalhada no Relatório de Verificação Fiscal (RVF às fls.60/81)
que compõe os AI's, sendo deles parte integrante.
Nos termos da lei regente, os valores principais dos tributos lançados foram acrescidos
dos respectivos acréscimos legais, com juros de mora calculados até a data do
lançamento, e quanto às multas, foram aplicadas com base na Lei no 9.430/96, c/a
redação dada pela Lei no 11.488/200, art.44, I, a multa de ofício (75%).
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.004056/2010-12

A fiscalização aponta as datas dos fatos geradores, seus respectivos valores e
fundamentos legais das infrações apuradas de ofício no AI, às fls.3/15 (IRPJ), fls.16/30
(PIS/PASEP), fls. 31/44 (CSLL), e fls.45/59 (COFINS).
Inconformada com os lançamentos efetuados, a contribuinte autuada apresentou sua
tempestiva impugnação, cujo inteiro teor está às fls.358/362, a seguir resumido ao
essencial:
1. Os lançamentos efetuados foram baseados em valores apurados nos extratos
bancários a título de depósitos em conta corrente da contribuinte. Inicialmente a
contribuinte foi intimada a esclarecer/justificar, com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a origem da totalidade dos valores
depositados nas suas contas bancárias especificadas, no Banespa, no Santander e
no Banco do Brasil;
2. Foi esclarecido que se tratavam de faturamento originário de serviços
prestados no período de 2006 a 2008; mas não teria como apresentar os nomes
dos pacientes, posto que a empresa não possuía tais dados em arquivo;
3. Apresentou também planilhas de valores que deveriam ser excluídos da
apuração, porque foram computados em duplicidade, outros porque representam
cheques devolvidos, estornos, transferências (entre contas da própria
contribuinte), indicando esses valores a serem excluídos.
4. Observa-se que a fiscalização, apresenta às fls.63, planilha nos montantes
brutos dos valores depositados nas contas bancárias citadas. Esses valores em
conjunto com as receitas reconhecidas/admitidas pela contribuinte às fls. 65 e
351, somadas ainda às receitas contabilizadas nos Livros Caixa e Diário, e
constantes na DIPJ, conforme demonstrado às fls.66/67, representa, em seu
conjunto, o que a fiscalização aponta como suposta omissão de receitas.
Na verdade, são cálculos aleatórios, partem de mera suposição do próprio auditor
autuante. Não se trata de aplicação de presunção legal, com a prevista na Lei
9.430/96, art.42. Nessa norma legal se prevê que a não comprovação da origem
de valores depositados caracterizaria omissão de rendimentos/receitas. No caso,
a presunção foi estabelecida pelo autor do procedimento fiscal, que assim
assumiu o ônus probante. Mas, nos autos de infração não se observa a devida
prova, que deve ser inequívoca, nos termos do decreto no 70.235/72, art.9o.
5. Nesse contexto, não se deve olvidar que exigências tributárias devem se
submeter a regras maiores, que ora limitam, ora vedam sua imposição. No
Direito Constitucional Tributário a obrigação tributária principal decorre
essencialmente de lei. Veja-se a CF, art.150, I, c/c o seu art.145, §1o. Observe-se,
ainda, o CTN, art.146. Tudo para que sejam respeitados o princípio da legalidade
estrita, a chamada tipicidade cerrada, bem como o da capacidade contributiva.
No caso, aponta ofensa aos princípios da Legalidade, da Igualdade e da
Capacidade Contributiva.
6. A autoridade lançadora feriu tais princípios na medida em que lança tributo
simplesmente tomando como base uma suposição própria, a de que todos os
valores depositados em contas bancárias foram omitidos, não se sujeitando aos
ditames de qualquer tipo de presunção legal;
7. Mas, ainda quando se admitisse a acusada omissão de receitas, a determinação
da base de cálculo do tributo não se amolda ao tipo de atividade exercitada pela
contribuinte. Esta optou pela apuração do imposto de renda pelo regime do lucro
presumido. Assim, a fiscalização devia, ao menos, preocupar-se em utilizar um
coeficiente de determinação (da base de cálculo) consentâneo com as atividades
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.004056/2010-12

exercidas. No entanto, utilizou-se do coeficiente de 32%, o qual é o mais oneroso
de todos os coeficientes aplicáveis nesse regime.
A atividade praticada pela contribuinte exige estrutura operacional que não
permite a lucratividade imaginada (pela fiscalização) Seria mais justo, se tivesse
sido aplicado o coeficiente de 8%, que é o utilizado para serviços hospitalares.
Pode-se constatar que a contribuinte exerce unicamente a atividade na área de
saúde, enquadrável como serviços hospitalares. Injusto é pretender equiparar a
atividade da ora impugnante com a atividade de serviços gerais, e ainda no seu
maior coeficiente; e isso foi feito sem a devida fundamentação, legal ou não,
para aplicar o maior coeficiente de determinação do lucro presumido.
8. Quanto à tributação reflexa, requer que sejam consideradas as mesmas razões
de defesa, dada a relação de causa e efeito.
Pelo exposto, requer o cancelamento das exigências tributárias”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a impugnação,
para manter parcialmente a exigência de crédito tributário lançado, nos valores principais de R$
6.826,13 a título de IRPJ, de R$ 6.143,51 a título de CSLL, de R$ 17.065,23 a título de COFINS,
e de R$ 3.697,29 a título de PIS/PASEP, a serem respectivamente acrescidos de multa de ofício
de 75% e juros de mora SELIC, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NOS
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS. RECEITAS DEPOSITADAS E NÃO
ESCRITURADAS.
A interessada informou que os valores depositados em bancos identificados pela
fiscalização eram oriundos de seus serviços de fisioterapia. Assim foi admitido pela
fiscalização. No entanto, no período entre janeiro/2006 e outubro/2007, ficou
evidenciada omissão de rendimentos pela constatação de que as receitas de serviços
depositadas em banco somaram valor superior ao declarado ao fisco a título de receitas
de serviços da empresa para fins de apuração de imposto de renda. Daí decorreu
apuração de IRPJ suplementar. São rendimentos omitidos os depósitos bancários de
origem comprovada oriundos dos serviços efetivamente prestados pela empresa, mas
não registrados na contabilidade fiscal, nem tampouco oferecidos à tributação. Para o
período entre novembro/2007 e dezembro/2008, foram constatadas outras omissões de
receitas da interessada, ora impugnante, decorrentes da indevida atribuição à pessoa
física da sócia - proprietária e administradora dessa empresa, de receitas de serviços de
fisioterapia, prestados por ela nas dependências da empresa com a colaboração de
outros profissionais fisioterapeutas, de forma a caracterizar receitas auferidas pela
empresa, e não pela pessoa física da sócia-proprietária. Nesse período, a diferença entre
os valores das receitas mensais auferidas pela empresa, incluídas aquelas
impropriamente atribuídas à pessoa da sócia-administradora, superam os valores
registrados na contabilidade fiscal e oferecidos à tributação.
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. COEFICIENTE DE
PRESUNÇÃO APLICÁVEIS AO CASO.
A fiscalização não questiona a satisfação dos requisitos exigidos na legislação, de ser a
interessada, ora impugnante, empresa registrada na Junta Comercial e possuir estrutura
física de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA n o 50, de 2002.
Assim, nas circunstâncias descritas, o entendimento oficial é de que se aplica o
coeficiente de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta para fins de determinação do
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.004056/2010-12

IRPJ na atividade de prestação de serviços de reabilitação e atendimento, por meio de
fisioterapia. Neste ponto assiste razão à impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da CSLL são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal, do IRPJ.
Segundo o entendimento oficial, para a atividade especificada neste processo, o
coeficiente de presunção para a apuração da base de cálculo da CSLL é de 12% (doze
por cento) a ser aplicado sobre a receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. COFINS.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da COFINS são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/PASEP.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa do PIS/PASEP são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
fundamentos:
“(...)
DAS RAZÕES DE REFORMA
I. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IR –
CANCELAMENTO TOTAL DAS EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS
Conforme comprovado pela Recorrente na impugnação apresentada, a sua atividade
preponderante era a de serviços de reabilitação e atendimento, por meio de serviço de
fisioterapia.
Todavia, na determinação da base de cálculo do IRPJ pelo lucro arbitrado, o autor da
fiscalização considerou como percentual da lucratividade o montante de 32% da receita
bruta, por ter considerado as receitas omitidas como decorrentes de prestação de
serviços.
Ressalta-se que na impugnação, a Recorrente demonstrou o equívoco quanto ao
coeficiente de determinação do lucro utilizado pelo autor do procedimento fiscal,
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.004056/2010-12

requerendo o cancelamento total das exigências tributárias, por razões de direito ou, se
fosse o caso de prevalecer a acusação fiscal, que fosse então formalizado um novo
procedimento fiscal administrativo.
A r. decisão recorrida, proferida pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), entendeu como afirmado pela
Recorrente, reconhecendo o erro na determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, pois a utilização do percentual diferenciado de 32% para a apuração do lucro
arbitrado não corresponde à atividade efetivamente praticada pela contribuinte.
Assim, decidiu-se que foi totalmente incorreta a aplicação do percentual de
lucratividade, para o lucro arbitrado, de 32% sobre o valor total das receitas apuradas
como omitidas. Esse entendimento esposado pela decisão recorrida, de que deveria ter
sido aplicado o percentual de lucratividade de 8%, relativo aos serviços de reabilitação e
atendimento por meio de fisioterapia, deve prevalecer e ser mantido esta C. Corte
Administrativa.
Todavia, embora a r. decisão recorrida tenha entendido tal como demonstrado pelo
contribuinte na impugnação, ou seja, de que houve erro na a determinação da base de
cálculo dos tributos em comento, não decidiu pelo cancelamento dos lançamentos de
ofício, mas apenas pela sua retificação, como se verifica por parte do voto condutor (fls.
17 do Acórdão), a seguir transcrito:
Assim, quanto a este ponto da lide assiste razão à impugnante, isto é, quanto ao
IRPJ, no regime do lucro presumido, a base de cálculo deve ser obtida mediante
a aplicação do coeficiente de presunção de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta. Com relação à CSLL, o coeficiente a ser aplicado é de 12%.
Nesses termos, há que serem ajustados os valores dos tributos a serem exigidos por
decorrência dos lançamentos objeto deste processo.
Entretanto, reconhecido o erro de direito na determinação da base de cálculo dos
tributos pelo lucro arbitrado, ou seja, reconhecida a existência de erro material presente
nos lançamentos do IRPJ e da CSLL, eles deveriam ter sido cancelados, posto que
eivados de vício insanável, impossível de retificação por decisão administrativa, tal
como ocorreu no caso em comento.
A aplicação do percentual da lucratividade corresponde à determinação da própria base
de cálculo dos tributos. Corresponde, assim, à determinação da matéria tributável
tratada pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, quando dispõe sobre a
competência da autoridade administrativa para constituição do crédito tributário pelo
lançamento.
Desta forma, a atividade de lançamento deve sempre corresponder à aplicação da lei ao
caso concreto, de forma que qualquer incorreção quanto a este procedimento, resultará
no lançamento maculado pelo vício da ilegalidade, que o torna nulo de pleno direito,
deixando-o sem aptidão para produzir quaisquer efeitos.
O erro quanto à aplicação do percentual de lucratividade na apuração do lucro arbitrado
ofende, ainda, a norma do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre os
requisitos que devem ser obrigatoriamente preenchidos e observados quando da
lavratura do auto de infração, dentre eles a correta determinação da exigência.
Deve-se destacar que o erro de direito ocorrido no presente caso não representa um
mero equívoco, mas sim um grave defeito que maculou o lançamento de invalidade, não
permitindo a ulterior revisão ou retificação por decisão administrativa, mas apenas a
nulidade do ato praticado. (...)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.004056/2010-12

Portanto, reconhecido pela própria decisão recorrida que houve erro nos lançamentos de
ofício do IRPJ e da CSLL, PIS e COFINS reflexos, especificamente no tocante à
determinação da base de cálculo do lucro arbitrado, com a aplicação de percentual de
lucratividade não referente à atividade da Recorrente, requer seja reconhecida a
nulidade do citado lançamento de ofício e, consequentemente, o cancelamento da
totalidade do crédito tributário exigido”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a Recorrente exerce a atividade preponderante era a de
serviços de reabilitação e atendimento, por meio de serviço de fisioterapia e contra si foram
lavrados 4 (quatros Autos de Infração (AI) relativamente aos lançamentos de 2006, 2007 e 2008
em que foram apuradas infrações referentes a depósitos bancários de origem não comprovada,
omissão de receitas na venda de serviços (receitas auferidas não escrituradas).
Em sua impugnação, a Recorrente alegou que, sendo optante pelo regime de
apuração do lucro presumido, as apuradas pela fiscalização (como omitidas) para fins de
apuração do IRPJ suplementar deviam utilizar, na determinação da base de cálculo do imposto, o
coeficiente de 8%, e não de 32%, o mais oneroso de todos os coeficientes, como fez a autoridade
lançadora e requereu o cancelamento total das exigências tributárias ou, se fosse o caso de
prevalecer a acusação fiscal, que fosse então formalizado um novo procedimento fiscal
administrativo.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente para aplicar o coeficiente de
8% sobre a receita bruta para fins de determinação do IRPJ na atividade de prestação de serviços
de reabilitação e atendimento, por meio de fisioterapia.
Todavia, em sua razões recursais, a Recorrente argumentou que, embora a decisão
recorrida tenha reconhecido que houve erro na determinação da base de cálculo dos tributos em
comento, não decidiu pelo cancelamento dos lançamentos de ofício, mas apenas pela sua
retificação. Alega que os autos de infração deveriam ter sido cancelados posto que,
supostamente, estariam eivados de vício insanável visto que o erro de direito na aplicação do
percentual da lucratividade na apuração do lucro arbitrado ofende, ainda, a norma do artigo 10
do Decreto no 70.235/72.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.004056/2010-12

Contudo, verifica-se que essa preliminar não foi suscitada por ocasião da
impugnação. Está-se, portanto, diante de hipótese de preclusão, que implica a perda da faculdade
de a Recorrente trazer à lide matéria não suscitada por ocasião da instância inicial, de acordo
com o que preceituam os arts. 14 e 16, III, do Decreto no 70.2.35/1972, que dispõem sobre a
instauração da fase litigiosa.
Noutras palavras, o crédito tributário é constituído pelo lançamento, devendo o
sujeito passivo instaurar a fase litigiosa com a apresentação de impugnação, onde mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir (arts. 14 e 16 do PAF).
A respeito, é claro o art. 17 desse mesmo diploma legal, ao tratar da hipótese de
matéria que não tenha sido impugnada expressamente, verbis:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante,"
Por essa razão, entendo que tal preliminar trazida à discussão somente por ocasião
do recurso voluntário, carece de oportunidade e deve ser desconsiderada, tendo em vista tratar-se
de matéria preclusa.
Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do CARF, conforme ementas abaixo
indicadas:
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade. (...) (processo no 19515.000915/2004-85,
Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma/CSRF, Sessão de 08 de dezembro de 2016)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a matérias impugnadas. Recurso não
conhecido quanto a matéria não trazida na impugnação, porquanto não compõem a lide
e quedou-se preclusa. (Processo n° 10410.721335/201239, Acórdão no 2301005.165 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, Sessão de 4 de outubro de
2017)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de
apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.004056/2010-12

administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso na matéria inovada. (Processo n°
13942.720005/201478, Acórdão no 1002000.193 – Turma Extraordinária / 2a Turma / 1a
Seção de Julgamento, Sessão de 10 de maio de 2018)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto de
infração e nem daquelas que, mesmo relacionadas à lide tributária, não tenha sido objeto
de impugnação e nem se preste a contrapor razões trazidas na decisão recorrida.
(Processo n° 14485.000203/200871, Acórdão no 2402006.121 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, Sessão de 4 de abril de 2018)
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 443
DF CARF MF
Original